Tribunal: STF
Processo: HC 198682
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Moreira da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que não conheceu do HC formalizado pela defesa. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar(Deserção).
    A impetrante alega inicialmente ter havido cerceamento de defesa.
    Sustenta que o Juízo processante, ao considerar o acusado indefeso, afastou a atuação da Defensoria Pública da União.
    A esse respeito argumenta:
    “O réu, ora paciente, pelo que vimos acima, tem o direito de ter seus interesses patrocinados por um Defensor Público, ainda mais que esta manifestação já tinha sido verbalizada pelo mesmo, não cabendo qualquer tipo de dúvida a respeito da escolha de sua defesa”. 
    E prossegue:
    “Seguindo na mesma esteira, voltando à questão do afastamento do Defensor Público e a declaração de réu indefeso pelo MM Juízo, encontra-se na doutrina a contextualização sobre a garantia ao réu do Defensor Natural: 
    “Sérgio Luiz Junkes leciona que Analogicamente ao Princípio do Promotor Natural, o Princípio do Defensor Natural veda que o Defensor Público seja afastado de casos em que, por critérios legais predeterminados, deveria oficiar. Tal como o do Promotor Natural, esse Princípio apresenta dupla garantia, uma vez que se dirige tanto aos membros da Defensoria Pública, como, para a Sociedade”1 .(destaques acrescidos). 
    Ao afastar o Defensor e declarar o réu indefeso, o Juízo ultrapassou a fronteira da competência, violando o devido processo legal e a competência do Conselho de Justiça Militar, posto que, a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, na Seção III, V diz: (...)”
    Sustenta falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar, afirmando que o paciente não mais integra as fileiras militares.
    Diz ocorrida a prescrição punitiva, para tanto, acrescenta:
    “Considerando que o termo de deserção data de 13/05/2015 (Ev 1 – proc nº 7000217-95.2019.7.12.0012 e a denuncia só foi recebida em 18/09/2020, e como o réu, ora paciente, nasceu em 22/07/1995, na data do cometimento do aludido crime de deserção tinha o mesmo 20 anos, ou seja, menor de 21 anos. 
    Assim, temos a incidência dos artigos 129, 72, I, e por ter o crime sido praticado em 13/05/2015, por todos os prismas que se queira observar, somente se verá a incidência da prescrição da pretensão punitiva. 
    Por tudo e ao cabo, imperioso seja declarada a extinção definitiva da Ação Penal Militar nº 7000217-95.2019.12.0012/AM, quer seja pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, conforme demonstrado alhures, quer seja pela ausência de procedibilidade e prosseguibilidade da ação”. 
    Requer, liminarmente, seja extinta a ação penal militar nº 7000217- 95.2019.12.0012/AM. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do julgado questionado:(Doc-e. 7)
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE RÉU INDEFESO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIBILIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Não se evidencia dos autos nenhuma ordem ilegal ou abuso de poder perpetrados pelo juízo de primeiro grau capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do paciente. Inadequação da via eleita. 2. A decisão que declarou o réu indefeso, em virtude do defensor constituído ter deixado de promover a efetiva defesa de mérito do acusado, não padece de qualquer ilegalidade. 3. A jurisprudência deste Tribunal, com base na interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM c /com o art. 187 do CPM, tem firmado o entendimento de que o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da denúncia. Iniciada a ação penal, eventual licenciamento ou desincorporação do militar não cria qualquer empecilho à regularidade da persecução criminal. 4. Ressalta-se que a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do STF se orienta no sentido de que, no crime de deserção previsto no art. 187 do CPM, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas para fins de prosseguimento da instrução processual penal. Precedentes do STF: HC 146355 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 31-07- 2018 PUBLIC 01-08-2018; HC 152740 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, Processo Eletrônico DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019; e HC 178791 AgR, Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, Processo Eletrônico DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020. No mesmo sentido: HC 148992 AgR; HC 146355 AgR; HC 167640 AgR; HC 168390 AgR; e HC 173337 AgR. 5. Habeas Corpus não conhecido. Decisão por maioria. 
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ. 
    No caso, reconheço a plausibilidade jurídica dos argumentos relativos à perda da “condição de procedibilidade/prosseguibilidade” da ação penal, à qual o paciente, que não mais integra as Forças Armadas, responde pelo crime de deserção (CPM, art. 187).
    Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal Militar a respeito da possibilidade de o paciente ser processado e julgado pelo crime de deserção, independentemente de sua condição de militar da ativa, não reflete a melhor jurisprudência deste Supremo Tribunal, que já se manifestou no sentido de que “a condição de militar é necessária para ‘o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção [CPPM 457, § 2º]’.” (RHC nº 138.449/DF-MC, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR . HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I . ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 
    1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação.
    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório.  3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401. HC 149.092 – Primeira Turma – Relator: Min. Luiz Fux – DJe 4/4/2018.
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC nº 108.197/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/2/12);
    “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO” (HC nº 103.254/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/4/11); 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida” (HC nº 90.838/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/5/09).
    Assim, tratando-se a deserção de crime propriamente militar, a perda desse status, mesmo após a sentença de primeiro grau, acarreta, portanto, a extinção da ação penal.
    Em caso similar, bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes que,
    “tratando-se a deserção de crime propriamente militar, o agente se restringe àqueles que detêm a condição de militar. Uma vez perdida tal qualidade, o processo deverá ser extinto em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado. 
    Sobre o tema, colho lição da doutrina: ‘(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição de civil, o fato a ausência ilícita torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado (LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387)’.” (HC nº 167.556/RJ, DJe de 19/2/19 - grifos nossos)
    Desta feita, forte no art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a extinção definitiva da ação penal nº 7000217- 95.2019.12.0012/AM na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente